Tribunal: TJMT
Processo: 1055485-16.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055485-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURO PEIXOTO CAMARGO - CPF: 375.362.060-20 (RECORRIDO), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA (recorrido)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1055485-16.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RECORRIDO: MAURO PEIXOTO CAMARGO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL VERIFICADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, decorrentes de furto de alguns objetos que se encontravam no interior do veículo da parte recorrida, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil do estabelecimento comercial recorrente.

2.
Da inexistência dos danos morais e materiais.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou demonstrado nos autos que o objeto (MacBook Air 256GB – R$ 7.000,00) de propriedade do consumidor, foi subtraído do interior do automóvel da parte recorrida que estava no estacionamento do supermercado recorrente, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Ademais, tenho que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023